Tribunal: TJDFT
Processo: 0009492-95.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA. DESÍDIA DA PARTE CREDORA. CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença que declarou a prescrição da pretensão executória fundada em cédula de crédito bancária celebrada entre as partes. 1.1. No apelo, o exequente postula o afastamento da prescrição decretada e o prosseguimento da execução. Aduz que promoveu o regular prosseguimento da lide, a fim de localizar bens passíveis de constrição. Pede a condenação em honorários de sucumbência.
2. É de três anos o prazo prescricional para o ajuizamento de execução baseada em cédula de crédito bancário, contados da data do vencimento da última parcela. 2.1. STJ: “4. Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.” (4a Turma, AgRg no AREsp 353.702/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 22/05/2014).
3. O prazo prescricional foi suspenso pelo prazo de um ano em 03/06/2017, findando-se em 03/06/2020. Assim, nota-se que a parte exequente não apresentou qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, incidindo a norma disposta no art. 921, §§ 4o e 5o do CPC.
4. A ausência de impulsionamento do feito pelo exequente/apelante caracterizou sua inércia de forma a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente.
5. Precedente: “(...) A mera reiteração do pedido, pelo exequente, de diligências que já haviam sido realizadas via sistemas disponíveis ao juízo não caracteriza movimentação do feito para os fins de se afastar a prescrição intercorrente prevista no artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil. Precedentes. 4. Consumada a prescrição intercorrente, de rigor a extinção do feito com base no art. 924, inciso V, do CPC. 5. Negou-se provimento à apelação”. (00145188020158070007, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, PJe: 24/6/2022).
6. O término do prazo prescricional foi alcançado em 03/06/2020, o que impôs a extinção do feito pela consumação da prescrição, nos termos do artigo 921, §§ 4o e 5o do CPC. 6.1. Insta salientar que a prescrição ocorreu antes da edição da Lei 14.010/2020, a qual dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), a qual entrou em vigor em 12/06/2020.
7. No que tange ao pedido de condenação em honorários de sucumbência, melhor sorte não socorre ao exequente, uma vez que o art. 921, § 5o, do CPC versa que o juiz “poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes”.
8. Recurso improvido.